Tribunal: TCU
Processo: 006.486/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4951/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.486/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Henrique Maranhao Antuniazi (XXX.587.578-XX); Gabriel Campos Sousa Nunes (XXX.651.074-XX); Gabriel Magro Hernandes (XXX.293.478-XX); Guilherme Ulisses dos Santos (XXX.005.226-XX); Jonas Rodrigues Nunes Filho (XXX.462.212-XX); Ken Daigo (XXX.935.747-XX); Lucas Eliezer Marques Farias (XXX.857.002-XX); Manuel Vitor Viana Goncalves (XXX.633.205-XX); Matheus Santos de Jesus (XXX.155.695-XX); Rogerio Filgueiras da Silva Pires (XXX.362.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.